Tribunal: STF
Processo: RHC 207995
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Requisitos. Medidas cautelares alternativas. Supressão de instâncias. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão unânime da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. INEXISTÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO MANTIDA. HOMICÍDIO QUALIFICADO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA E SUFICIÊNCIA DA APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. MATÉRIAS NÃO ANALISADAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGADO EXCESSO DE PRAZO. PROCESSO COM REGULAR TRAMITAÇÃO. PLURALIDADE DE RÉUS. AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO DESIGNADA. AUSÊNCIA DE DESÍDIA DO MAGISTRADO. PRAZO RAZOÁVEL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 



    1. As teses referentes à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos ora agravantes, bem como à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, haja vista que a análise já foi feita em outro habeas corpus (HC n. 0807146- 41.2018.815.0000), ficando esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre os temas, uma vez vedada a supressão de instância.



    2. Constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais.



    Na hipótese, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o processo tem seguido regular tramitação. Verifica-se que os agravantes Samuel e Pedro foram presos preventivamente, respectivamente, em 20/4/2018 e 12/7/2018. Em 4/12/2019 foi iniciada a audiência de instrução e julgamento, todavia, o Juiz informou que não se encerrou em razão da não localização das testemunhas e da realização de atos processuais por meio de cartas precatórias. Destaca-se que há uma pluralidade de réus (5), diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, sendo o feito suspenso em razão de morte do patrono da parte ré, havendo, inclusive, o desmembramento dos autos. Ressalta-se, ainda, que em consulta ao site do Tribunal de origem, em 7/4/2021 o Juiz primevo analisou a necessidade da prisão preventiva dos agravantes, bem como o excesso de prazo, mantendo a custódia cautelar. Consta, ainda, que foi designada no dia 14/9/2021, audiência de instrução de julgamento para o dia 3/11/2021. 



    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora, como bem fundamentado pelo Tribunal de origem. Não sendo justificável, pois, a revogação da segregação cautelar por excesso de prazo. 



    3. Agravo regimental desprovido.”



    2. Extrai-se dos autos que os pacientes foram presos preventivamente pela suposta prática do crime previsto no art. 121, § 2º, II e IV, do Código Penal. Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus no Tribunal estadual, o qual denegou a ordem.



    3. Na sequência houve a impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 619.996, Min. Joel Ilan Paciornik, indeferiu a liminar e, posteriormente, não conheceu do writ. Interposto agravo regimental, o recurso foi desprovido.



    4. Neste recurso ordinário, a defesa aduz que:



          (i) “apesar dos ilustres Ministros do STJ entenderem pela inexistência de excesso de prazo e constrangimento ilegal praticado em desfavor dos recorrentes, verifica-se que o recorrente Samuel se encontra preso processualmente desde 20/04/2018. Já Pedro se encontra preso desde 12/07/2018, e ainda não ocorreu o encerramento da instrução criminal da 1ª fase do rito, com previsão da audiência de continuação para o dia 03.11.2021. E por diversas diligências requeridas pelo d. parquet, inexistem previsão para conclusão”;



          (ii) “a prisão preventiva, como qualquer outra cautelar pessoal, não pode e não deve ter um caráter de satisfatividade, ou seja, não pode se transformar em antecipação da tutela penal ou execução provisória da pena”;



          (iii) “ambos os recorrentes foram ouvidos previamente perante a autoridade policial, antes do decreto de prisão processual, e mesmo sabendo que se encontrava processo em investigação jamais saíram do distrito da culpa, demonstrando que a sua liberdade não acarretaria prejuízo a ordem pública, a instrução processual, a aplicação da lei penal, inexistindo perigo gerado pelo estado de liberdade dos pacientes”;



          (iv) “para situações como neste processo, na busca de alternativas para o cárcere cautelar, ou seja, a previsão legal de outras medidas coercitivas que o substituam com menor dano para a pessoa humana, porém com similar garantia da eficácia do processo, o art. 319 do CPP passou a elencar 09 (nove) medidas cautelares diversas da prisão”. 



    5. A defesa requer a “revogação da prisão preventiva, concedendo a liberdade provisória dos pacientes SAMUEL FERREIRA ARCÍLIO e PEDRO HENRIQUE DOS SANTOS, podendo, no caso, serem aplicadas outras medidas cautelares, conforme artigos 282 e 319, do CPP”.



    6. Decido.



    7.  O recurso ordinário não deve ser provido.



    8. Quanto às alegações de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos agravantes, bem como da aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, anoto que as matérias não foram apreciadas pelas instâncias antecedentes (TJ/PB e STJ), o que impede o imediato exame pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.



    9. No mais, a orientação do STF é no sentido de que eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Com efeito, “o excesso de prazo da instrução criminal não resulta de simples operação aritmética, impondo-se considerar a complexidade do processo, atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos, fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento” (HC 108.426, Rel. Min. Luiz Fux). Nessa mesma linha, veja-se o HC 181.005-AgR, Relª. Minª. Rosa Weber. 



    10. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens do voto condutor do acórdão proferido pelo STJ:



    “[...]



    Inicialmente, verifica-se que a tese referente à ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva dos agravantes, bem como à aplicação das medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do CPP, não foram objeto de apreciação pelo Tribunal de origem, haja vista que a análise já foi feita em outro habeas corpus (HC n. 0807146-41.2018.815.0000), ficando esta Corte Superior impedida de manifestar-se sobre os temas, uma vez vedada a supressão de instância. 



    […]



    Quanto ao excesso prazal, constitui entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça – STJ que somente configura constrangimento ilegal por excesso de prazo na formação da culpa, apto a ensejar o relaxamento da prisão cautelar, a mora que decorra de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação, jamais sendo aferível apenas a partir da mera soma aritmética dos prazos processuais. 



    Na hipótese, a meu ver, não há falar em prolongamento irrazoável do andamento processual, pois o processo tem seguido regular tramitação. Verifica-se que os agravantes Samuel e Pedro foram presos preventivamente, respectivamente, em 20/4/2018 e 12/7/2018. Em 4/12/2019 foi iniciada a audiência de instrução e julgamento, todavia, o Juiz informou, à fl. 165, que não se encerrou em razão da não localização das testemunhas e da realização de atos processuais por meio de cartas precatórias. 



    Destaca-se que há uma pluralidade de réus (5), diversos pedidos de revogação da prisão preventiva, sendo o feito suspenso em razão de morte do patrono da parte ré, havendo, inclusive, o desmembramento dos autos. 



    Ressalta-se, ainda, que em consulta ao site do Tribunal de origem, em 7/4/2021 o Juiz primevo analisou a necessidade da prisão preventiva dos agravantes, bem como o excesso de prazo, sob os seguintes fundamentos: 



    “Relativamente à alegação de excesso de prazo, é da orientação do egrégio Superior Tribunal que "a questão do excesso de prazo na formação da culpa não se esgota na simples verificação aritmética dos prazos previstos na lei processual, devendo ser analisada à luz do princípio da razoabilidade, segundo as circunstâncias detalhadas de cada caso concreto" (HC n. 331.669/PR, Rei. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 10/3/2016, DJe 16/3/2016). 



    No caso em apreço, observa-se dos demais elementos dos autos e da movimentação processual, que, para a instrução do feito, houve necessidade da formação da culpa de 05 (cinco) réus originalmente por crime extremamente grave consistente em homicídio duplamente qualificado, bem como houve a necessidade da produção de prova testemunhal por precatória, além de parte dos réus encontrar-se foragida em local incerto e não sabido, o que inclusive motivou a separação do processo exatamente com o objetivo de evitar o excesso de prazo na formação da culpa, aos quais não se deve inquirir por culpado, sendo instituto natural do Direito Penal, nos termos do CPP. 



    Ademais, denota-se do caderno processual que há diversos pedidos de revogação e inúmeras impetrações de Habeas Corpus, inclusive simultaneamente como no caso em apreço, o que tem contribuído para a resistência ao curso natural do presente processo. Por fim, considerando já estar a matéria consistente na liberdade dos réus sujeita ao crivo do egrégio TJPB, não considero adequada a revisão por este Juízo. 



    Posto isso, nota-se que a ação se desenvolve de forma regular, sem desídia ou inércia desse Magistrado singular, ausente qualquer retardo na instrução. Confira-se como já concluiu o egrégio Tribunal da Cidadania, em conformidade com o qual, tem-se o seguinte, in verbis. 



    [...] 



    No que toca à alegada prescindibilidade da segregação preventiva do réu, não há que se olvidar que, de fato, as prisões cautelares materializam-se como exceção às regras constitucionais e, como tal, sua incidência em cada caso concreto deve vir fulcrada em elementos que demonstrem a sua efetiva necessidade no contexto fático-probatório apreciado. 



    No entanto, verifica-se que a custódia cautelar dos réus encontram-se devidamente justificadas e se mostram necessárias especialmente para a garantia da ordem pública, em razão da gravidade concreta do delito cometido. Ausente modificação fática e jurídica, deve ser mantida a prisão preventiva de Samuel Ferreira Arcílio e Pedro Henrique dos Santos. 



    Não houve apresentação de novos fatos relevantes que justifiquem a mudança de entendimento, de sorte que devem ser mantidas as prisões preventivas do réu pelos próprios fundamentos expostos nas decisões de págs. 80/82, Id 35724828, págs. 74/79 e 100, Id 35724836, págs. 01/08, Id 35724838 e Id 36732040. De fato, em verdade, observo que as decisões anteriores encontram-se devidamente fundamentadas na legislação pertinente. 



    Portanto, considerando que não houve a apresentação de fatos novos, não há motivo que justifique a revogação da prisão preventiva. Nessa direção, vale a pena conferir o sentido tomado por precedentes representativos da jurisprudência dos Tribunais Superiores, em especial do egrégio Superior Tribunal de Justiça, em conformidade com o qual, tem o seguinte, in verbis. 



    [...] 



    Ante o exposto, de tudo o mais que consta nos autos e nos princípios de direito aplicáveis à espécie, reiterando os fundamentos das decisões de págs. 80/82, Id 35724828, págs. 74/79 e 100, Id 35724836, págs. 01/08, Id 35724838 e Id 36732040, MANTENHO a prisão preventiva dos réus Samuel Ferreira Arcílio e Pedro Henrique dos Santos, qualificados nos autos, pelos fundamentos de fatos e de direito alhures expostos." 



    Consta, ainda, que foi designada no dia 14/9/2021, audiência de instrução de julgamento para o dia 3/11/2021. 



    Não há, pois, falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, não podendo ser imputado ao Judiciário a responsabilidade pela demora. 



    […].”



    11. Nesse contexto, não verifico situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o acolhimento da pretensão defensiva. 



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 28 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



                            Relator